Tribunal: TJSP
Processo: 2254010-73.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Rodolfo Cesar Milano
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
Agravo de Instrumento. Cumprimento de sentença. Alegação de ilegitimidade passiva rejeitada. Agravante que, na verdade, não foi incluída no polo passivo. Bloqueio judicial que atingiu apenas a parte pertencente ao cônjuge, executado nos autos, observada a meação do patrimônio em razão do regime de comunhão parcial estabelecido no casamento. Agravante regularmente intimada para apresentação de

Ementa:
Agravo de Instrumento. Cumprimento de sentença. Alegação de ilegitimidade passiva rejeitada. Agravante que, na verdade, não foi incluída no polo passivo. Bloqueio judicial que atingiu apenas a parte pertencente ao cônjuge, executado nos autos, observada a meação do patrimônio em razão do regime de comunhão parcial estabelecido no casamento. Agravante regularmente intimada para apresentação de impugnação após a efetivação da penhora. Cerceamento de defesa não configurado. Feito que se arrasta, sem desfecho do cumprimento de sentença, devido à falta de colaboração dos executados para a quitação do débito. Prova ausente de que os valores bloqueados tenham relação com a remuneração profissional, o que afasta a impenhorabilidade tratada pelo artigo 833, IV, do CPC. Numerário atingido que diz respeito apenas à meação do cônjuge, legitimado à discussão da impenhorabilidade de valores inferiores a 40 salários mínimos. Agravo não provido.